Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-76.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO. APRECIAÇÃO DO RE 870947 PELO STF. PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravante pede a reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário para anulá-la e proferido outro juízo de admissibilidade, ou, subsidiariamente, para determinar a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no RE 870947, paradigma correspondente ao Tema 810 de repercussão geral, no âmbito do STF.
2. O agravo interno perdeu o objeto, uma vez que, com a retomada do julgamento do Tema 810, pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 20.03.2019, oportunidade em que se formou a maioria para rejeitar todos os embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, firmou-se o entendimento de que deve ser aplicado o IPCA-E para a correção dos benefícios de natureza não previdenciária. Ademais, em 03.10.2019, o pedido de modulação foi rejeitado definitivamente pelo plenário. AGRAVO PREJUDICADO.
3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de precedente firmado pelo seu Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Nesse sentido: (VIAÇÃO SÃO PAULO – SÃO PEDRO LTDA. Versus ESTADO DE SÃO PAULO. RE 1055550 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017).
4. Assim, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que se possa aplicar a orientação firmada aos processos que tratam da mesma matéria.
5. Com efeito, a interposição de embargos de declaração no julgamento do paradigma correspondente ao Tema 810 (Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) não constitui óbice ao enquadramento da questão ao entendimento firmado no acórdão recorrido (ID 169967).
6. Por via de consequência, a correção monetária deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante o estabelecido no RE 870947/SE, desde a data fixada na sentença, não havendo que se falar em suspensão do processo até decisão final nos embargos de declaração. Caso haja alguma alteração de entendimento pelo STF, o tema poderá ser objeto de impugnação em outra fase do procedimento.
7. Resta evidente, portanto, a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados no agravo interno.
8. Agravo Interno PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.